Tribunal: TJSP
Processo: 2120256-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Liminar concedida – Pedido de cumprimento da medida em regime de plantão urgente - Sem demonstração objetiva da urgência – Situação de calamidade pública vivida em razão da pandemia do COVID-19 - Resoluções do Conselho Nacional de Justiça nos 313 e 314, ambas de 2020 e Provimentos do Conselho Superior da Magistratura

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Liminar concedida – Pedido de cumprimento da medida em regime de plantão urgente - Sem demonstração objetiva da urgência – Situação de calamidade pública vivida em razão da pandemia do COVID-19 - Resoluções do Conselho Nacional de Justiça nos 313 e 314, ambas de 2020 e Provimentos do Conselho Superior da Magistratura desse E. Tribunal de Justiça de nos 2550 e 2555/2020 – Além disso, Comunicado Conjunto deste E. Tribunal de Justiça sobre atos a serem praticados por Oficiais de Justiça – Necessidade de aguardar-se o restabelecimento da normalidade – Decisão mantida.

Agravo não provido.